Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709613-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAMON FELIPE SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 71246314: o julgamento do agravo em execução penal não comporta sustentação oral (art. 110 do RITJDFT). Indefere-se o pedido. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES